Tribunal: STJ
Processo: 0040266-58.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
RCD no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646608 - RJ (2024/0171074-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
REQUERENTE
: ROSILEI JOSE MANCINI
REQUERENTE
: PRISCILA CANDIDO DE SOUZA MANCINI
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO DE ANDRADE PRADO - RJ044469
MARCELO RICARDO LIMA SILVA - RJ141832
PAULO FREDERICO SCHNAAK PRADO - RJ201038
REQUERIDO
: CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA DO RIO DE JANEIRO LTDA
REQUERIDO
: SPE RIO 2020 INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
ADVOGADOS
: PRISCILA RENOUT DE MATTOS BUTLER - RJ177822
BRUNO PEREIRA PRIMA - RJ188776
EMENTA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
INTERNO.
PRINCÍPIOS
DA
INSTRUMENTALIDADE
DAS
FORMAS,
FUNGIBILIDADE
E
ECONOMIA
PROCESSUAL
ADVOGADO
SUBSCRITOR
DO
RECURSO
ESPECIAL
SEM
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2o, DO CPC.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC, não se conhece do
recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
2. A ausência de procurações e/ou cadeia completa de
substabelecimento de poderes ao advogado titular do certificado
digital, que subscreveu eletronicamente a petição recursal,
impossibilita o conhecimento do recurso, pois torna inexistente o
recurso dirigido a esta instância superior à luz da Súmula n.o 115 do
STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49482624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 10:56:19
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 6c72eea5-3a80-4c26-b054-4e2dc821d37d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49482624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 10:56:19
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 6c72eea5-3a80-4c26-b054-4e2dc821d37d

RCD no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646608 - RJ (2024/0171074-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
REQUERENTE
: ROSILEI JOSE MANCINI
REQUERENTE
: PRISCILA CANDIDO DE SOUZA MANCINI
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO DE ANDRADE PRADO - RJ044469
MARCELO RICARDO LIMA SILVA - RJ141832
PAULO FREDERICO SCHNAAK PRADO - RJ201038
REQUERIDO
: CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA DO RIO DE JANEIRO LTDA
REQUERIDO
: SPE RIO 2020 INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
ADVOGADOS
: PRISCILA RENOUT DE MATTOS BUTLER - RJ177822
BRUNO PEREIRA PRIMA - RJ188776
EMENTA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
INTERNO.
PRINCÍPIOS
DA
INSTRUMENTALIDADE
DAS
FORMAS,
FUNGIBILIDADE
E
ECONOMIA
PROCESSUAL
ADVOGADO
SUBSCRITOR
DO
RECURSO
ESPECIAL
SEM
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2o, DO CPC.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC, não se conhece do
recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
2. A ausência de procurações e/ou cadeia completa de
substabelecimento de poderes ao advogado titular do certificado
digital, que subscreveu eletronicamente a petição recursal,
impossibilita o conhecimento do recurso, pois torna inexistente o
recurso dirigido a esta instância superior à luz da Súmula n.o 115 do
STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49082387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:04
Código de Controle do Documento: f1a3ef75-a01c-4adf-97ab-75d8cbfa556e

Trata-se de pedido de reconsideração interposto por ROSILEI JOSE
MANCINI e outra (ROSILEI e outra) contra decisão da Presidência desta Corte, assim
redigida:

Mediante análise do recurso de PRISCILA CANDIDO DE
SOUZA MANCINI e OUTRO, a parte recorrente não procedeu à
juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento
conferindo poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial, Dr.
Marcelo Ricardo Lima Silva.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na
representação processual do recurso. A parte, embora regularmente
intimada para sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer in albis.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente
regularizado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ. (
e-STJ, fl. 391)

Nas razões do presente pedido, ROSILEI e outra impugnam a decisão
agravada, alegando que

(1) cristalino que este patrono não foi intimado da certidão
para saneamento de óbices de fls. 383 [...] vez que não consta nome dos recorrentes e
( -STJ, fl. 397).
seu patrono ou a numeração antiga do AResp e
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO

De início, cumprido o previsto nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do CPC
e em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da fungibilidade e
da economia processual, recebo o presente pedido de reconsideração como agravo
do:
interno. Nesse senti

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. RECEBIMENTO COMO AGRAVO
INTERNO.
POSSIBILIDADE.
2.
RECONHECIMENTO
DE
REPERCUSSÃO
GERAL
PELO
STF.
RELEVANTE
FATO
SUPERVENIENTE QUE, EM NOME DA SEGURANÇA JURÍDICA E
DA ISONOMIA, AUTORIZA O SOBRESTAMENTO DE EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
BASEADA
EM
TÍTULO
JUDICIAL,
CUJA
CONTROVÉRSIA RESIDE JUSTAMENTE NA COMPETÊNCIA
ABSOLUTA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO EXEQUENDA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 3. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em homenagem aos princípios da instrumentalidade das
formas, da fungibilidade e da economia processual, deve-se receber o
presente
pedido
de
reconsideração
como
agravo
interno,
principalmente se levado em consideração o teor da sua impugnação
e em razão de terem sido observados os prazos recursais dos arts.
219, 1.003, § 5o, e 1.070 do CPC/2015. Precedentes.
[...]
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 663.087/PR, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
17/2/2020
)
19/2/2020

Documento eletrônico VDA49082387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:04
Código de Controle do Documento: f1a3ef75-a01c-4adf-97ab-75d8cbfa556e

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte firmou entendimento segundo o qual, "Não
obstante a ausência de previsão legal acerca do pedido de
reconsideração, a jurisprudência do STJ tem admitido o seu
recebimento como agravo interno quando a pretensão é de
modificação da deliberação unipessoal (c.f. RCD no REsp 1605113
/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
; e RCD na AR 5857/MA, Rel. Min. Mauro
6/6/2017
13/6/2017
Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/6/2017
)". (RCD no CC 156.881/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
29/6/2017
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe
).
16/4/2018
[...]
3. Agravo interno não conhecido.
(RCD no AREsp n. 1.322.303/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
23/10/2018
)
29/10/2018

Quanto ao mais, o presente agravo interno não merece prosperar.
As razões expostas na petição ora em análise não justificam a alteração do
julgamento proferido na decisão agravada.
Conforme o já informado pela Presidência desta Corte, não foi devidamente
juntada a cadeia completa de substabelecimento pelas recorrentes, tendo o recurso
especial sido subscrito por advogado que não possuía procuração nos autos no
momento do protocolo no TJRJ e, apesar da intimação para o saneamento da
irregularidade, a determinação não foi cumprida de forma adequada.
Não há o que se modificar.
os as seguintes certidões:
Constam dos aut

Não há nos autos procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes a quem subscreveu o recurso
especial e o agravo em recurso especial.
Em razão disso, com fundamento na RESOLUÇÃO STJ
/GP N. 15 DE 26 DE JUNHO DE 2020, INTIME-SE PRISCILA
CANDIDO DE SOUZA MANCINI e OUTRO a realizar, no prazo de 5
dias, a regularização da representação processual, nos termos do art.
76 c/c art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. e
( -STJ,
fl. 383)

Disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico/STJ, em
VISTA à(s) parte(s) recorrente(s) para
, manifestação
27/05/2024
acerca de vício certificado nos autos, e considerada PUBLICADA em
nos
, termos da Lei 11.419/2006, art. 4o, §3o. e
28/05/2024
( -STJ, fl. 385)

Certifico que decorreu sem manifestação o prazo, que teve
início em e término em

, para PRISCILA
29/05/2024 06/06/2024
CANDIDO DE SOUZA MANCINI manifestar-se acerca do(s) vício(s)
certificado(s). e
( -STJ, fl. 388)

Certifico que decorreu sem manifestação o prazo, que teve
início em e término em

, para ROSILEI JOSE
29/05/2024 06/06/2024
MANCINI manifestar-se acerca do(s) vício(s) certificado(s). e
( -STJ, fl.
389)
Documento eletrônico VDA49082387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:04
Código de Controle do Documento: f1a3ef75-a01c-4adf-97ab-75d8cbfa556e

Nesses termos, incide o disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC, segundo o qual
não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
tema, segue o seguinte precedente:
Sobre o

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO
SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 115/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação
de tutela c/c compensação por danos morais.
2. É inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos, conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
3. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se
conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar
sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC
/2015), não promove o saneamento do vício no prazo concedido.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.061.917/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
13/6/2022
15/6/2022

Portanto, competindo à parte zelar pela correta representação processual,
no ato de interposição de recurso, ou no prazo que lhe for concedido, e não havendo
cumprimento desta obrigação, de rigor o não conhecimento do pedido.
Nesse sentido, a ausência de procurações e/ou cadeia completa de
substabelecimento de poderes ao advogado titular do certificado digital, que
subscreveu eletronicamente a petição recursal, impossibilita o conhecimento do
recurso, pois torna inexistente o recurso dirigido a esta instância superior à luz da
Súmula n.o 115 do STJ.
Dessa forma, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49082387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:04
Código de Controle do Documento: f1a3ef75-a01c-4adf-97ab-75d8cbfa556e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
RCD no AREsp 2.646.608 / RJ
Número Registro: 2024/0171074-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028266220218190000
00402665820228190000
202324511856
28266220218190000
402665820228190000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do RCD
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSILEI JOSE MANCINI
AGRAVANTE : PRISCILA CANDIDO DE SOUZA MANCINI
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO DE ANDRADE PRADO - RJ044469
MARCELO RICARDO LIMA SILVA - RJ141832
PAULO FREDERICO SCHNAAK PRADO - RJ201038
AGRAVADO
: CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA DO RIO DE JANEIRO LTDA
AGRAVADO
: SPE RIO 2020 INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
ADVOGADOS : PRISCILA RENOUT DE MATTOS BUTLER - RJ177822
BRUNO PEREIRA PRIMA - RJ188776
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : ROSILEI JOSE MANCINI
REQUERENTE : PRISCILA CANDIDO DE SOUZA MANCINI
Documento eletrônico VDA49464083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:34:42
Código de Controle do Documento: 55f2e3eb-6051-4c53-88d3-cd86eb04ae6b

ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO DE ANDRADE PRADO - RJ044469
MARCELO RICARDO LIMA SILVA - RJ141832
PAULO FREDERICO SCHNAAK PRADO - RJ201038
REQUERIDO
: CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA DO RIO DE JANEIRO LTDA
REQUERIDO
: SPE RIO 2020 INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
ADVOGADOS : PRISCILA RENOUT DE MATTOS BUTLER - RJ177822
BRUNO PEREIRA PRIMA - RJ188776
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:34:42
Código de Controle do Documento: 55f2e3eb-6051-4c53-88d3-cd86eb04ae6b